Tribunal: TJMT
Processo: 1049701-64.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049701-64.2024.8.11.0041
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LGI MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.924.051/0001-75 (IMPETRANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO - CPF: 983.230.161-00 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE - ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DES. HÉLIO NISHIYAMA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por empresa prestadora de serviços médicos contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde, para compelir a autoridade a analisar processo administrativo referente ao pagamento de valores contratuais.

2.
Fatos relevantes:
(i)
requerimento administrativo protocolado em 27/06/2024 para solicitar pagamento de valores referentes a contratos de prestação de serviços médicos;
(ii)
montante devido de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais);
(iii)
pagamentos anteriormente suspensos por decisão judicial em inquérito policial;
(iv)
posterior autorização judicial para pagamento das notas fiscais;
(v)
decurso do prazo legal de 120 (cento e vinte dias) dias sem manifestação administrativa;
(vi)
liminar deferida com determinação de análise em 10 (dez) dias úteis.

3. Requerimentos do
mandamus
:
(i)
determinação para análise e prosseguimento do processo administrativo;
(ii)
aplicação de medidas coercitivas pelo descumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a demora superior a 120 (cento e vinte) dias para análise de requerimento administrativo, sem justificativa plausível, configura omissão ilegal passível de correção via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos administrativos, prazo este ultrapassado em mais de 05 (cinco) meses no caso concreto, o que configura omissão ilegal da autoridade.

6. A inércia administrativa por período superior ao legalmente estabelecido viola o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF), com configuração de direito líquido e certo do administrado à obtenção de resposta.

7. As alegações de dificuldades operacionais para localização de processos físicos e necessidade de análise criteriosa em contratos de saúde não constituem fundamentos válidos para o descumprimento do prazo legal, especialmente quando existe autorização judicial prévia para o pagamento.

8. A omissão administrativa caracterizada pelo decurso injustificado do prazo legal autoriza a impetração de mandado de segurança para compelir a autoridade a cumprir seu dever de decidir, sem implicar análise do mérito do pedido administrativo.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança concedida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37,
caput
; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS n. 30.552, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/09/2024; TJMT, N.U 1051855-94.2020.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por LGI Médicos Ltda. contra ato supostamente omissivo do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na demora da análise do Processo Administrativo n. SESPRO2024/4661, que trata do pagamento de valores devidos pela prestação de serviços relacionados a fornecimento/prestação de serviços de saúde nos Contratos n. 098/2020 e n. 102/2020.

A liminar foi deferida para determinar a análise do processo administrativo em 10 dias úteis (id 252195199).

Sobrevieram as informações pelo Estado de Mato Grosso (id 257859686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id 290134877).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

Extrai-se dos autos que LGI Médicos Ltda. impetrou Mandado de Segurança contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, ora impetrado, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a analisar e dar prosseguimento ao Processo Administrativo n. SESPRO2024/4661.

O requerimento administrativo, protocolado em 27/06/2024, trata do pagamento de valores devidos pela prestação de serviços
relacionados a fornecimento/prestação de serviços de saúde
nos Contratos n. 098/2020 e n. 102/2020, no montante de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), que haviam sido suspensos por decisão proferida nos autos do Inquérito Policial n. 10/2020 pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Posteriormente, mediante nova decisão judicial, foi autorizado o pagamento das notas fiscais em aberto, razão pela qual a impetrante formalizou o pedido administrativo para recebimento dos valores devidos, que somam aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Com o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 sem que houvesse qualquer manifestação da autoridade administrativa, foi impetrado o presente
mandamus
em 22/10/2024, sob a alegação de violação ao seu direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

A liminar foi deferida em 11/11/2024 pela Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, com determinação para que a autoridade impetrada procedesse à análise do requerimento administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de responsabilidade.

Em informações prestadas, a autoridade coatora alegou estar em processo de localização e análise dos processos físicos referentes aos anos de 2020/2021, devidamente inseridos no sistema SIGADOC, com pedido de concessão de prazo adicional para conclusão da análise.

A impetrante, por sua vez, manifestou-se nos autos para relatar o descumprimento da decisão liminar, com requerimento de adoção de medidas coercitivas mais eficazes, incluída a aplicação de multa diária.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação com sustentação da necessidade de prazo maior para análise, em razão da complexidade da matéria e da sensibilidade dos contratos de saúde, área reconhecidamente suscetível a fraudes, com requerimento, no mérito, de denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, ao reconhecer a evidente morosidade por parte da administração pública e a violação ao direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo.

O pleito merece acolhimento.

A Lei Estadual n. 7.692/2002, que disciplina os procedimentos administrativos no Estado de Mato Grosso, em seu artigo 37, estabelece regime específico para a tramitação de requerimentos à Administração Pública Estadual, o qual dispõe que o prazo máximo para decisão nos autos dos respectivos processos administrativos será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. Confira-se:

"Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido."

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, com a finalidade de consagrar o princípio da eficiência como norteador da atividade administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a inércia administrativa configura violação ao direito líquido e certo do administrado quando ultrapassado prazo legal estabelecido para manifestação da Administração Pública. A omissão administrativa, quando caracterizada pelo decurso de prazo legal sem justificativa plausível, autoriza a impetração de mandado de segurança para compelir a autoridade a cumprir seu dever legal.

Confira-se:

“(...) O presente mandado de segurança traz irresignação contra omissão na apreciação de recurso administrativo apresentado perante a Comissão de Anistia.

Com efeito, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e da eficiência, constantes do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, e do princípio da razoável duração do processo, contido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, os atos necessários à instrução do processo administrativo devem ser realizados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.

Diga-se que esta Corte Superior tem reiteradamente decidido no sentido de que ‘a Administração não pode demorar excessiva e injustificadamente a decidir processo administrativo de concessão de anistia, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, constitucionalmente consagrados, devendo ser observado o prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999’ (MS n. 26.724/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 1/2/2022). (...)”
. (MS n. 30.552, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 24/09/2024).

No caso concreto, o requerimento administrativo foi protocolado em 27/06/2024, com pedido de pagamento de valores referentes aos Contratos n. 098/2020 e n. 102/2020, no montante aproximado de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

O prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 expirou em 25/10/2024, sem que houvesse qualquer manifestação da autoridade administrativa sobre o pedido formulado.

A autoridade coatora, em suas informações, limitou-se a alegar dificuldades operacionais para localização de processos físicos dos anos de 2020/2021, sem apresentar justificativa plausível para o descumprimento do prazo legal. Saliente-se, no entanto, que a complexidade da matéria ou a necessidade de análise criteriosa não constituem fundamentos válidos para o descumprimento de prazo estabelecido em lei.

Diante desse quadro, como o prazo legal foi ultrapassado em mais de 05 (cinco) meses sem decisão administrativa, é o caso de concessão da segurança, notadamente porque durante todo esse período não houve demonstração de atos concretos que justificassem a demora na análise do requerimento.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) III. Razões de decidir

3. A Administração deve observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, assegurado pelo artigo 5º, LXXVIII, da CF/1988, e respeitar os prazos previstos em lei para decisão de requerimentos administrativos.

4. O artigo 37 da Lei do Estado nº 7.692/2002 estabelece prazo de 120 dias para decisão sobre requerimentos administrativos.

5. A omissão administrativa na análise do requerimento de progressão funcional configura violação ao direito líquido e certo do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: ‘A omissão da Administração em decidir requerimento administrativo no prazo estabelecido em lei viola os princípios constitucionais da eficiência e do acesso à informação, configurando violação a direito líquido e certo’.

(...)”.
(N.U 1051855-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, existe decisão judicial prévia que autorizou o pagamento das notas fiscais objeto do requerimento administrativo, o que reforça a ausência de justificativa para a mora administrativa.

A concessão do mandado de segurança, neste caso, não implica análise do mérito do pedido administrativo, mas apenas determina que a autoridade cumpra seu dever legal de decidir fundamentadamente sobre o requerimento apresentado, seja para deferi-lo ou indeferi-lo.

Ante o exposto,
concedo a segurança
para confirmar a decisão concessiva da liminar e determinar que a autoridade impetrada proceda à análise e decisão do Processo Administrativo n. SESPRO2024/4661, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, sob pena de responsabilização administrativa e criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025